Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-07.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8001212-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JOSE MARLO DA SILVA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. SERVIDOR ADMITIDO EM MOMENTO POSTERIOR À ABSORÇÃO DO REAJUSTE. DIREITO ASSEGURADO POR FORÇA DE LEI E DO MS COLETIVO ORIGINÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Legitima-se como exequente o servidor temporário que, assim como o efetivo, de vínculo permanente, teve a sua remuneração composta por salário base acrescida da GPS (Gratificação por Serviços Penitenciários), porquanto a referida gratificação, defasada com o tempo, em razão da causa ensejadora do mandado de segurança coletivo originário, foi também percebida por ele. 2. O fato do servidor ser admitido após a vigência da lei nº 7.622/2000 não lhe retira o direito à diferença judicialmente reconhecida, pois, na medida que sofreu prejuízos da mesma forma que servidores admitidos anteriormente, também é abarcado pelo julgamento. 3. Não prepondera, sem a devida prova, a alegação de ocorrência de alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes, a promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8001212-07.2020.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente José Marlo da Silva ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: